Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE 3,5 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESNECESSÁRIA. TEMA 106/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER DO NATJUS. JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento BORTEZOMIBE 3,5 mg na forma prescrita pelo médico assistente.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos cumulativos previstos na Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) a imprescindibilidade do tratamento; (ii) a ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS; (iii) a incapacidade financeira da parte; e (iv) a exigência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
3. A parte ré ventila a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no STF, em sede de repercussão geral (tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isoladamente ou conjuntamente, configurando-se um litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar rejeitada.
4. Preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ, em especial a comprovação de que o fármaco é seguro e eficaz no combate à enfermidade do apelado, o ente público deve ser condenado a fornecer o medicamento almejado com intuito de resguardar a saúde e a vida do paciente.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.